Tribunal: TJDFT
Processo: 0019018-86.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante TG CENTRO-OESTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de MOACIR DE SOUZA FREITAS JUNIOR E ALESSANDRA CABALLERO BRUGGER (ID 21756617). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601